Tribunal: TJES
Processo: 5020248-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020248-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELLEN BIAZATTI MAGRIS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de motivação do ato judicial impugnado que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto à liminar de busca e apreensão deferida, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2. Preliminar de nulidade da decisão impugnada suscitada de ofício, acolhida. Recurso prejudicado.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscita de ofício e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, por meio da qual deferiu a liminar postulada na ação de busca e apreensão do veículo objeto de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor - CDC) celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora por vícios na notificação extrajudicial, que conteria número de contrato diverso e ausência de identificação adequada do bem, além de suscitar prática abusiva contratual e pleitear a concessão de efeito suspensivo para sustar a medida liminar deferida.

Decisão no ID
17303227
, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade do ato judicial recorrido (
error in procedendo
)
:

Conforme consta do breve relato, a agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, por meio da qual deferiu a liminar postulada na ação de busca e apreensão do veículo objeto de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor - CDC) celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Ocorre que, ao proferir o ato judicial recorrido o magistrado de primeiro grau assim se manifestou:

“Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e
DEFIRO
a medida liminar de
BUSCA E APREENSÃO
do veículo abaixo descrito.”

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme prescrevem os artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, I, ambos do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC prescreve clarividente que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:
"
[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007).

Assim, o magistrado de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para a suspensão do feito executivo originário, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

Com base nesses argumentos,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade do ato judicial impugnado
, diante da violação ao dever de fundamentação, determinando que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC.
Julgo prejudicado
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.